Tribunal: TJDFT
Processo: 0033508-56.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. PREEXISTÊNCIA DE CASAMENTO. IMPEDIMENTO LEGAL. SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA INTERESSADA. TEMA 529 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Preliminar rejeitada.
2. O casamento não impede o reconhecimento da união estável, desde que tenha se iniciado depois da separação (de fato ou de direito). Relacionamento com pessoa casada não configura união estável, nos termos do art. 1.727 do Código Civil-CC: “As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato”. A lei não desconsiderou a existência, no meio social, de relações duradouras e estáveis com pessoas casadas, mas fez uma opção: só pode ser considerado união estável quando a pessoa casada está separada judicialmente ou de fato.
3. Sem prova conclusiva de que um dos conviventes, mesmo casado, está separado (de fato ou de direito), não há viabilidade jurídica do reconhecimento de união estável contemporânea ao casamento, dada a objeção do direito vigente à bigamia ou à poligamia (§ 1o do art. 1.723 da Lei Civil).
4. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.045.273-SE, fixou a seguinte tese com repercussão geral (Tema 529): "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro."
5. No caso, é incontroverso que o falecido era casado. Não se comprovou que houve separação de fato, ônus que competia à recorrente. Restou demonstrada a manutenção do casamento com a esposa até o falecimento.
6. Recurso conhecido e desprovido.